Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706421-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS AGRAVADO: BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em face de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA, indeferiu o pedido liminar para determinar que a ré desocupasse o imóvel (ID 221748055, autos originários). Em suas razões (ID 69063948), sustenta que: 1) a agravada não paga mais o aluguel mensal desde o que venceu em outubro de 2024; 2) o valor inadimplente a título de encargos locatícios soma o total de R$ 11.257,47; 3) a quantia da caução prestada pela agravada já foi superada pelo montante das dívidas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. A agravante foi intimada para recolher preparo em dobro e se manifestar sobre a tempestividade recursal (ID 69149363). A agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade e o preenchimento da tempestividade (ID 69251586). Juntou declaração de hipossuficiência (ID 69251586). Intempestividade recursal afastada e intimação para que a agravante comprove sua situação financeira (ID 69448937). Preparo recolhido (IDs 69545190/69544404). A gratuidade de justiça foi indeferida e a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida para que a agravada seja obrigada a desocupar o imóvel (ID 69957224). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Na hipótese, não houve tentativa de conciliação. O juízo dispensou a realização da audiência na fase inicial do processo sob o fundamento de eventualmente promovê-la em outro momento processual, o que não ocorreu (ID 56100615). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 18 de junho de 2025, às 16:30. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator